Tribunal: TJPA
Processo: 0827263-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827263-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR SILVA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. CÁRCERE PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ARMADA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. FORAGIDO. DISTINÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO A CORRÉUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de João Victor Silva de Jesus, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos do processo nº 0800966-24.2025.8.14.0054, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de latrocínio, roubo majorado, cárcere privado, receptação qualificada e uso de documento falso. A defesa alegou ausência de requisitos legais da prisão, possibilidade de aplicação de medidas cautelares e violação ao princípio da isonomia, requerendo extensão de decisão que concedeu liberdade a corréus. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar; (iii) definir se é cabível a extensão do benefício concedido a corréus, com base no art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a gravidade dos delitos, o modus operandi violento, a atuação armada e a manutenção das vítimas em cárcere, além da fuga do paciente, o que justifica a medida para garantia da ordem pública, da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

4.

As decisões que decretaram e mantiveram a prisão encontram-se devidamente fundamentadas, em conformidade com os arts. 312, 313 e 315 do CPP, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos, mas considerando o contexto fático específico da conduta do paciente.

5.

A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a custódia preventiva diante de fundamentos cautelares concretos, tampouco autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), nos termos da jurisprudência consolidada.

6.

O paciente permanece foragido, com mandado de prisão em aberto, o que reforça o risco de evasão e afasta a possibilidade de substituição da prisão por medidas menos gravosas.

7.

Inexiste identidade fático-processual entre o paciente e os corréus que tiveram a prisão revogada, uma vez que o paciente foi apontado como partícipe ativo e armado no crime, além de se encontrar em local incerto e não sabido, impedindo a aplicação do art. 580 do CPP.

8.

O princípio da isonomia não impõe tratamento idêntico quando presentes circunstâncias pessoais e processuais distintas, sendo legítima a diferenciação cautelar entre corréus com grau de envolvimento e risco diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos como a gravidade dos fatos, o modus operandi violento e o risco de fuga do acusado.

2.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas exige ausência de risco concreto e atual, o que não se verifica quando o paciente se encontra foragido e com participação ativa nos delitos.

3.

A extensão de benefício concedido a corréu com base no art. 580 do CPP exige identidade fático-processual, não sendo cabível quando há distinções objetivas na conduta, grau de envolvimento e situação processual dos envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, §§1º e 6º; 312; 313; 315; 319; 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC 978.303/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 09.04.2025, DJe 14.04.2025; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VICTOR SILVA DE JESUS
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos do processo originário nº 0800966-24.2025.8.14.0054.

Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente por decisão proferida em 13/07/2025 (ID 32300417), no bojo de pedido formulado pela autoridade policial e referendado pelo Ministério Público, pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 157, §2º, I e II
(roubo majorado),
157, §3º
(latrocínio),
148
(cárcere privado),
180, §1º
(receptação qualificada) e
304
(uso de documento falso),
todos do Código Penal
, em fatos ocorridos entre 27 e 29 de janeiro de 2025, na zona rural do Município de Brejo Grande do Araguaia/PA.

A custódia cautelar foi fundamentada, em síntese, na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, do modus operandi violento, da atuação organizada dos agentes, da participação direta do paciente na vigilância armada e manutenção das vítimas em cárcere, bem como do risco de fuga, uma vez que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido.

Posteriormente, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido por decisão de 24/11/2025 (ID 32294514), ao fundamento de que não houve alteração fático-jurídica apta a afastar os motivos que ensejaram a segregação cautelar.

No presente
writ
, a defesa sustenta, em síntese a ausência dos requisitos do
art. 312 do CPP
, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP)
e violação ao princípio da isonomia, com pedido de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva de corréus
(art. 580 do CPP)
, proferida em 10/11/2025 nos autos nº 0800098-46.2025.8.14.0054 (ID 32300415).

A liminar foi indeferida (ID 32749457).

O Juízo de origem prestou informações por meio do Ofício nº 01/2026-GAB (ID 33135962), esclarecendo, entre outros pontos, que o mandado de prisão do paciente ainda não foi cumprido, permanecendo ele foragido, bem como destacando sua participação direta e diferenciada na empreitada criminosa.

A Procuradoria de Justiça, por meio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 33519681), ao fundamento de inexistir identidade fático-processual com os corréus beneficiados, além de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como aquela que indeferiu o pedido de revogação, encontram-se devidamente fundamentadas, em estrita observância aos
arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal
, não se verificando qualquer ilegalidade ou teratologia a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, as condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido transcreve-se o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e
. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) (G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
art. 312, caput, § 1º e 2 º, e art. 315, caput, § 1º ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

Em sua decisão, o Juízo de primeiro grau consignou, quanto ao
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), a existência de acervo probatório robusto produzido no âmbito do Inquérito Policial nº 00154/2025.100008-0, consubstanciado, notadamente, nos boletins de ocorrência, nos termos de declarações das vítimas, nos reconhecimentos formais do paciente, bem como nos relatórios policiais e demais documentos que indicam, de forma consistente, a participação ativa de JOÃO VICTOR SILVA DE JESUS na empreitada criminosa, especialmente na vigilância armada e manutenção das vítimas sob cárcere privado, mediante grave ameaça.

No que se refere ao
periculum libertatis
, o magistrado de origem apontou circunstâncias concretas extraídas do próprio contexto fático, destacando a gravidade concreta dos delitos imputados, o
modus operandi
extremamente violento, caracterizado pelo emprego ostensivo de armas de fogo, pela restrição da liberdade das vítimas, mantidas amarradas e sob constante ameaça de morte, bem como pela atuação organizada e coordenada do grupo criminoso, que culminou, inclusive, em resultado morte (latrocínio) no curso da ação delitiva.

Ressaltou-se, ainda, a acentuada periculosidade do paciente, evidenciada tanto pela forma de execução dos crimes quanto por sua participação direta e diferenciada na dinâmica delitiva, aliada ao fundado receio de reiteração criminosa e ao risco concreto de fuga, uma vez que o paciente permanece em local incerto e não sabido, circunstância que reforça a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir da gravidade concreta dos fatos, do
modus operandi violento
e do risco atual decorrente da evasão do distrito da culpa, concluiu o Juízo que se mostram inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts.

282, incisos I e II, e §6º, do Código de Processo Penal
, sendo a prisão preventiva a única providência capaz de neutralizar os riscos evidenciados no caso concreto.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N).

Dessa forma, as decisões prolatadas nos autos individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Igualmente, não se verifica qualquer violação ao princípio da isonomia, tal como sustentado pela defesa. A orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de que a análise da necessidade e da adequação das medidas cautelares não se submete a um juízo de paridade abstrata, mas deve resultar de apreciação individualizada, calcada nas circunstâncias pessoais do agente, no grau de envolvimento atribuído a cada investigado e na posição concreta ocupada por cada um na dinâmica delitiva, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃOPREVENTIVA. ARTIGO 2º, §§ 2º e 4º, INCISO IV, DA LEI 12.850/13 e ARTIGO. 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI 11.343/06. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA EM PARTE. REDUZIR A ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. A decisão agravada incorreu em erro material ao individualizar a conduta do agravante, citando erroneamente o papel do corréu Rafael Evencio (e-STJ fl. 324). Contudo, todo o restante da decisão foi fundamentado conforme os indícios de autoria e materialidade e as evidências relativas ao agravante, e não ao outro corréu. 4. Conforme analisado, o decreto de prisão não se baseou apenas nos argumentos da defesa. Ficou evidente que, após diligências, constatou-se que o agravante é primo do corréu Diego, que é PRF .Além disso, no dia do crime, o réu estava na mesma localidade dos acontecimentos, e o terminal telefônico vinculado a ele foi desativado logo após a prisão dos corréus Raphael e Suziele, presos em flagrante, transportando aproximadamente 540kg de cocaína, o que levantou suspeitas sobre a possível participação do réu.Por outro lado, a decisão também afirma que os indícios de autoria aponta o agravante e alguns corréus, como responsáveis pelas atividades secundárias da ORCRIM, mas não menos importante dentro da sistemática apontada, alguns como batedores, outros como responsáveis pelas movimentações bancárias, como receptores das drogas, ou seja, atuavam conforme lhes era solicitado. Mesmo exercendo uma função secundária, "ainda é imprescindível à prática criminosa, sendo eles as pessoas que os supostos líderes contavam para atender às solicitações diversas, ou seja, detentores de confiança do grupo. Dito isso, os elementos colhidos apontam que a organização criminosa perdurou ao longo do tempo, sendo persistente a necessidade das prisões preventivas para fazer cessar a criminalidade e, ainda, garantir a instrução processual e a investigação penal Precedentes. 5.
Diante dos argumentos apresentados e da análise da decisão, fica evidente que o princípio da isonomia foi devidamente respeitado. A distinção entre as situações dos envolvidos justifica o tratamento diferenciado, não havendo qualquer violação ao direito de igualdade entre as partes. Precedente
. 6. Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 978303 RO 2025/0029280-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025) (G.N.)

No caso em exame, não há identidade fático-processual entre o paciente e os corréus que obtiveram a revogação da prisão preventiva. Conforme amplamente consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora e no parecer da Procuradoria de Justiça, JOÃO VICTOR SILVA DE JESUS

foi apontado pelas vítimas como um dos agentes responsáveis pela vigilância armada e manutenção das vítimas sob cárcere privado, exercendo papel ativo e relevante na empreitada criminosa, o que o distingue, de forma objetiva, dos demais acusados.

Além disso, diversamente dos corréus que tiveram a custódia revogada — os quais se encontravam presos em decorrência de prisão em flagrante, já denunciados e com a instrução processual em curso —, o paciente permanece foragido, com mandado de prisão preventiva ainda não cumprido, circunstância que, por si só, afasta a alegada similitude fática e reforça o risco concreto à aplicação da lei penal. Tal situação revela contexto cautelar substancialmente diverso, apto a justificar tratamento jurídico diferenciado.

Ressalte-se que a decisão que beneficiou os corréus teve como fundamento específico o esvaziamento da instrução probatória em outro feito, em razão da ausência reiterada de testemunhas, fundamento objetivo e circunstancial, que não se projeta automaticamente sobre a situação do paciente, cuja persecução penal ainda se encontra em fase distinta e cuja custódia se ancora em dados atuais e individualizados, notadamente o risco de fuga e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi.

Nessa perspectiva, o princípio da isonomia não impõe soluções idênticas para situações fáticas distintas, tampouco autoriza a aplicação automática do
art. 580 do Código de Processo Penal
quando ausente a necessária identidade de condições pessoais e processuais. Ao revés, impõe ao julgador o dever de diferenciar os desiguais, preservando a coerência do sistema cautelar e a efetividade da tutela penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo inalterada a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026